Tribunal: TJDFT
Processo: 0735471-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735471-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERMENEGILDO PIRES FERREIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Hermenegildo Pires Ferreira Neto em face da decisão (ID 63271632) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Autor. Nas razões recursais (ID 63271620), alega, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo, que não se resumem às custas, mas englobam também a sucumbência que incide em caso de derrota, e sustenta que a r. decisão impugnada se baseou em uma análise superficial da situação financeira que ele vivencia. Alega, em síntese, que os seus contracheques habituais comprovam que ele aufere ganhos mensais líquidos que giram em torno de R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor muito inferior aos 10 (dez) salários mínimos vigentes, utilizados como parâmetro pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal para aferição da gratuidade judicial, apontando que o c. Superior Tribunal de Justiça afetou ao rito dos recursos repetitivos a questão da adoção de critérios objetivos para exame da hipossuficiência, Tema no 1.150. Defende que os gastos correntes mensais são elevados e superiores aos rendimentos dele, de modo que comprometem significativamente a capacidade financeira que detém. Narra ser militar inativo do Exército Brasileiro e precisou retornar ao serviço ativo para complementar a renda, o que lhe confere um aumento salarial que pode perder a qualquer momento, por ser demissível ad nutum. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Os autos foram instruídos com contracheque relativo ao mês de agosto de 2024 (ID 63271622) e na origem foram acostados a declaração de hipossuficiência, últimas duas declarações de imposto de renda, contracheques mais recentes, extratos bancários e faturas de cartão de crédito recentes (IDs 206330290, 206330292, 206330294, 206332195, 206332201, 206332205, 206332207, 206332209 e 204006584 do processo principal). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. De fato, o último contracheque do Agravante, referente ao mês de agosto/2024, revela que ele aufere soldo bruto mensal de aproximadamente R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), os quais, após os descontos legais e consignados, se reduzem ao valor líquido em torno de R$ 12.000,00 (doze mil reais), consoante se observa ao ID 63271622 e é corroborado pelos contracheques juntados na origem (ID 206330294, na origem). A jurisprudência desta Corte de Justiça registra como parâmetro objetivo para concessão do benefício o limite de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta familiar, correspondente ao teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) O Agravante, portanto, não se insere no critério objetivo apontado, pois sua renda bruta é superior ao limite estabelecido nessa norma. Registre-se a ciência de que, em 20/12/2022, houve a afetação, pelo c. STJ, da matéria relativa à suficiência da adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça, no REsp no 1.988.687/RJ, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1178), estando o mérito ainda pendente de julgamento. Ressalte-se que, nessa ocasião, somente houve a determinação de suspensão dos recursos especiais e agravos em recursos especiais em segunda instância ou no STJ, fundados em idêntica questão de direito. Portanto, até que haja a uniformização do tema pelo STJ, inexiste entendimento vinculante acerca da questão. Além desse aspecto, a movimentação bancária apresentada pelo Recorrente não reflete, neste exame perfunctório, a condição de uma pessoa hipossuficiente e demonstra existir saldo positivo em conta corrente em todos os meses expostos (IDs 206332195, 206332201 e 206332205 do feito principal). De igual forma, os dispêndios das faturas de cartão de crédito também não condizem com a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento do preparo. Destaque-se não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, em prejuízo do sustento do Agravante. A circunstância de exercer cargo demissível ad nutum não lhe socorre, porquanto, alterada a situação financeira dele, poderá pleitear novamente o benefício. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator